Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014363-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO - CPF: 537.275.091-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RESTRIÇÃO DE NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - MULTA ASTREINTES - EXCESSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

- NÃO CARACTERIZADA – PRAZO EXÍGUO PARA PROCEDER À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA/AGRAVADA DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO EVIDENCIADO - MULTA DIÁRIA POR OBRIGAÇÃO DE PERIODICIDADE MENSAL - - APLICAÇÃO POR EVENTO - PERIOCIDADE ALTERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos realizados sobre verba de natureza alimentar e proceder à exclusão do nome da autora/agravada dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Na hipótese em que o valor da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

Não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se manter o valor da astreinte.

Tendo a parte oportunidade para cumprimento de ordem judicial dentro de prazo razoável, mas se mantem silente, não há falar em excesso do Julgador ao fixar prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da
decisum
.

Em se tratando de impedimento de descontos, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, e não a multa diária pela inexecução da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1016703-14.2022.8.11.0041– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RESTRIÇÃO DE NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA
, que determinou o cumprimento da decisão liminar em 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo se manifeste acerca do cumprimento em 48 horas.

O banco agravante inconformado com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumento, com o escopo de suspender seus efeitos.

Assevera que a “impossibilidade de cumprir a liminar no exíguo prazo estipulado, em razão de que somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora, pode o Banco Agravante sofrer injusto prejuízo, sendo condenado ao pagamento de multa (...)Sendo assim, considerando a impossibilidade de efetivar o cumprimento da liminar no prazo determinado pelo magistrado a quo, bem como o injusto prejuízo que pode ser causado ao Banco Agravante, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação do Banco Agravante.” (id. 136083675 - Pág. 3).

Salienta que a “Agravada sustenta que os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos. Em primeiro momento cumpre informar que o banco agravante conforme tela em anexo, já tomou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão interlocutória agravada, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos. No entanto, como é cediço, somente o órgão pagador que possui o controle da folha salarial da agravada, motivo pelo qual em caso de descumprimento de decisão liminar, a fonte pagadora é quem deve ser responsabilizada. Cumpre-se reiterar que o banco agravante não se opõe ao cumprimento da liminar, porém, o mesmo não possui acesso ao sistema de descontos de empréstimos consignados, cuja administração é realizada exclusivamente pelo órgão da agravada conforme já mencionado. Deste modo, não cabe ao banco agravante proceder às exclusões/suspensões/limitações de descontos, sendo referido comando realizado exclusivamente pelo órgão pagador do benefício do agravado” (id. 136083675 - Pág. 3/4).

Diz que “não merece prosperar a determinação de multa mensal fixada na tutela antecipada, especialmente no que se refere ao elevado valor arbitrado em R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00 (...) que o valor atribuído pelo Juiz a quo foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível. Mediante o exposto, requer seja reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para excluir a aplicação de multa diária, ou, alternativamente, em harmonia ao disposto no artigo 537, § 1o, do CPC que prevê a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, quando verificado seu excesso, requer seja reduzido o valor da multa diária aplicada” (id. 136083675 - Pág. 5/6).

Relata, também, que “a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, à obrigação de não descontar a parcela reclamada na remuneração da parte agravada. Portanto, SOMENTE SE PODERÁ CONSIDERAR DESCUMPRIDA A ORDEM QUANDO ADIMPLIDA A PRESTAÇÃO, devendo se levar em conta que o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não equivale ao descumprimento. Há que se observar que as exclusões podem ser realizadas administrativamente mediante requerimento do titular do benefício, há anos, conforme prevê Instrução Normativa do INSS no 28/2008. Portanto, caso não seja afastada a obrigação, que a multa arbitrada seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizada a LIMITAÇÃO DE MULTA POR EVENTO ocorrido a partir do mês subsequente ao julgamento desse recurso” (id. 136083675 - Pág. 6/7).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, devendo, por consequência, determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial, pois, como visto, totalmente descabida, ou, alternativamente, seja reduzido o valor da multa bem como estabelecido um limite de dias-multa.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

A concessão do efeito suspensivo foi indeferida (id. 136271170 - Pág. 1/4).

Sem informações pelo Julgador de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S/A
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1016703-14.2022.8.11.0041– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RESTRIÇÃO DE NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA
, que determinou o cumprimento da decisão liminar em 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo se manifeste acerca do cumprimento em 48 horas.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara é saber quanto o prazo exíguo estipulado para cumprimento da obrigação delineada em sede de liminar, do cumprimento da liminar e afastamento da incidência da multada, do excesso da multa astrintes, e da necessidade de alteração de multa diária para multa por evento.

DECIDO.

A tutela cujo efeito se antecipa, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora, ora agravada, carreou na peça de origem documentos que comprovam a realização de descontos relativos a empréstimos pelo banco agravante e a divergência da relação de consumo.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à parte autora.

Evidencia-se, assim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar objurgada, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo Juízo a quo, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

No que tange a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal, pois não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA COMINATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

III – A multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

IV - Se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas astreintes, nada impede o Magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial”. (N.U 1012882-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Em relação a periodicidade da multa astreintes da forma diária

por evento, entendo que a
decisum
hostilizada não merece reparo neste ponto.

Digo isso porque a obrigação de fazer - consistente na exclusão do nome da autora dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – imposta decorre pelo descumprimento da ordem judicial.

Denota-se que o Julgador de piso determinou ao agravante proceder à exclusão do nome da autora/agravada dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, o recorrente ciente da obrigação, não cumpriu o comando judicial.

Diante da inércia da parte agravante, o Julgador singular determinou sua intimação para dar efetividade a ordem judicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Senão vejamos:

“Visto. Retifico a parte final da decisão de id. 88437252, no que se refere à manifestação do requerido sobre o cumprimento da liminar – 48 dias – onde deverá constar 48 horas, conforme segue: Defiro o pedido. Intime-se o requerido para que cumpra a liminar imediatamente (24 horas), sob pena de pagamento de multa diária que majoro para R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e para que se manifeste acerca do cumprimento em 48 horas. Os demais termos da decisão permanecem inalterados. Intime-se. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor. Às providências. Cumpra-se”.

Evidente, portanto, que a parte agravante teve prazo suficiente para proceder ao cumprimento da decisão, mas manteve silente, tem o MM. Juiz adotar medidas a compelir o cumprimento da obrigação.

Assim, mantenho o prazo fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau quanto a obrigação de proceder à exclusão do nome da autora/agravada dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA A CARTÃO DE CRÉDITO – ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E
PRAZO

EXÍGUO
– MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de
descumprimento
da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu
prazo
para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”. (N.U 1005152-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Por outro lado, a obrigação que impõe a suspensão de descontos mensais, ou seja, que ocorre em periodicidade mensal, é mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - DEFERIMENTO - MULTA - PERIODICIDADE.
- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
- Restando demonstrada a probabilidade do direito reclamado, deve ser deferida a concessão da tutela de urgência, para que sejam cancelados os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

V.V.: Em se tratando de impedimento de descontos de empréstimos em benefício previdenciário da autora, referida obrigação deverá ser realizada com periodicidade mensal, motivo pelo qual eventual descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido a cada mês, e não a multa diária pela inexecução da obrigação. (Relator)
- Não deve ser alterada a periodicidade de incidência da multa, que é compatível com a natureza da obrigação. (1a Vogal)”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.154914-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Com efeito, é adequada a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de suspensão dos descontos por evento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente determinar que a multa
astreinte
por descumprimento da obrigação de suspensão dos descontos efetuados na folha de pagamento da reclamante/agravada incida por evento, que é compatível com a natureza da obrigação,
não por diária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022